Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, intime-se o agravante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões (id 24322741). Publique-se. Intimem-se.